Tribunal: TJSP
Processo: 1032519-81.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por dano moral fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032519-81.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
LOSANGO S/A BANCO MÚLTIPLO, é apelado ALYSSON JUNIO RODRIGUES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.501 --
Apelação Cível n. 1032519-81.2018.8.26.0001
Apelante: Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Apelado: Alysson Junio Rodrigues dos Santos
Comarca: São Paulo Foro Regional I Santana 1a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
Disponibilização da sentença: 12/06/2019
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por
danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a
indenização por dano moral fixada em favor do consumidor
deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 172/176, que julgou procedente a ação
desconstitutiva de negócio jurídico cumulada com indenizatória

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ajuizada por Alysson Junio Rodrigues dos Santos contra Banco
Losango S/A
Banco Múltiplo para declarar inexigível o débito
discutido; condenar o réu a pagar ao autor indenização pelos danos
morais por ele sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizada monetariamente a partir da sentença com base na Tabela
Prática do TJSP e acrescido de juros de mora legais desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento
de cinquenta por cento das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o proveito
econômico obtido pela ré, ou seja, R$ 20.000,00, atualizado desde a
propositura da demanda de acordo com a Tabela Prática do TJSP,
ressalvado o benefício da gratuita da justiça que lhe foi concedido. O
réu foi condenado ao pagamento dos cinquenta por cento restantes das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela
o
réu
alegando
nulidade
da
sentença, afirma que a negativação do nome é devida, pois decorre de
contrato regularmente firmado entre as partes e da inadimplência do
autor.
Sustenta
que
não
localizou
nenhum
registro de que o autor tenha entrado em contato com a central de
atendimento ao cliente para tentar resolver a questão.
Afirma que a existência de saldo devedor
legitima ao credor promover à inscrição dos dados do consumidor nos
cadastros de restrição ao crédito, sendo que no caso dos autos, atuou
no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, inciso I, do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Código Civil.
Aduz ser incabível a fixação por danos
morais, ante a ausência de prejuízo do autor, assim como sustenta
excesso no valor fixado.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 185) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo
Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 189/193).
É o relatório.
I. Trata-se de ação desconstitutiva de
negócio jurídico cumulada com indenizatória ajuizada por Alysson
Junio Rodrigues dos Santos contra Banco Losango S/A
Banco
Múltiplo em que o autor afirmou que ao tentar adquirir aderir a um
plano pós-pago de telefonia celular, foi informado que havia um débito
pendente no valor de R$157,48 referente a contrato supostamente
firmando com o réu, o qual desconhece. Assim, requereu a declaração
de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
O réu contestou a ação afirmando que o
débito é regular, que foi celebrado contrato entre as partes e o autor
não pagou o saldo devedor, ensejando a negativação de seu nome, o
autor se manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que ensejou a interposição do recurso, que não comporta provimento.
Embora afirme nas razões do recurso que
restou demonstrada a contratação e ausência de pagamento do débito,
não apresentou nenhum documento que desse o mínimo respaldo a
esta alegação, nem mesmo mencionou qual seria o contrato, quais suas
características, valores, em que data teria sido celebrado.
E o ônus de comprovar a legitimidade da
negativação era do réu, que não se desincumbiu bem de seu papel, pois
lhe caberia apresentar a origem da dívida que ensejou a inscrição nos
cadastros de inadimplentes. Tal ônus encontra respaldo no quanto
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil: “o
ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo de direito do autor”.
Destarte, diante do reconhecimento de
que a negativação foi mesmo indevida, era mesmo para ser declarada a
inexigibilidade do débito.
E no que toca ao dano moral, verifica-se
haver relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto
dispõe a Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297 1. Porque o
autor deve ser considerado consumidor por equiparação, nos termos
previstos no parágrafo único do artigo 2°, do Código de Defesa do
Consumidor.
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Dessa forma, a responsabilidade da
instituição bancária pela reparação de eventuais danos ocorridos
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrado nos autos que
o nome do autor foi indevidamente incluído nos cadastros de proteção
ao crédito, por culpa do réu.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. E a jurisprudência é firme no sentido de que, em regra,
o mero apontamento indevido do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito é suficiente para a configuração do prejuízo,
independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado pela
ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito à
honra e à imagem.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in
re ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se
evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra
desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título
de reparação moral em favor do ora agravado, em virtude dos
danos sofridos pela inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção
desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão
agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de
matéria fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 2.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome do autor foi
indevidamente incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que lhe
gerou prejuízos.
E nem se alegue que o autor não teria
direito à indenização com fulcro na Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça 3.
2 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.
3 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com relação ao valor fixado a título de
indenização por danos morais, é certo que o montante da indenização
deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não
pode servir para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser
fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao
ofensor, de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem.
Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir com
ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura
por arbitramento judicial.
Por conseguinte, nesse caso, deve ser
mantido o valor fixado na sentença. Isso porque ficou demonstrada a
irregularidade da negativação do nome do autor, os transtornos por que
passou, não tendo conseguido financiar a compra do produto como
pretendia, sendo necessário que se socorresse do Judiciário para que o
indevido apontamento fosse excluído.
Assim, o valor fixado na sentença mostra-
se adequado à necessária compensação dos prejuízos experimentados,
sendo capaz de reparar a vítima do evento danoso, o que desestimulará
condutas semelhantes do réu.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do autor, diante do não provimento do recurso da ré,
para 15% sobre o valor da condenação.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --